Tribunal: TJDFT
Processo: 0712187-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712187-56.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LAZARO EDUARDO LEITE RIBEIRO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por ele. O agravante defende a necessidade de suspensão da execução até o julgamento da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, por tratar-se de questão prejudicial externa pendente de definição. Sustenta que o título executivo judicial indicado pela agravada constitui a chamada coisa julgada inconstitucional, cuja obrigação é inexigível pelo Poder Público. Defende a inexigibilidade da obrigação em razão do desrespeito ao Tema de Repercussão Geral n. 864 do Supremo Tribunal Federal, amplamente favorável aos entes públicos. Menciona o excesso de execução decorrente da cumulação indevida da taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) com juros de mora e correção monetária. Afirma que a taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) não pode ser cumulada com aplicação de outros índices de correção monetária, sob pena de bis in idem e anatocismo. Ressalta a inaplicabilidade do art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça ao presente caso. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão e o provimento do recurso. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta seja de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A primeira controvérsia consiste em analisar se a propositura de uma ação rescisória, com a finalidade de desconstituir o título executivo judicial, pode resultar na suspensão do cumprimento de sentença. O cumprimento de sentença em análise originou-se da ação coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018, na qual o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal (SAE/DF) reivindicou a implementação imediata da terceira parcela do reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.106/2013. O Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal rejeitou o pedido. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deu provimento à apelação para condenar o agravante a implementar o reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.106/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir de 1o.9.2015, acrescidos de juros de mora a contar da citação pelo índice oficial da caderneta de poupança e a correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) desde a data do vencimento. O Supremo Tribunal Federal negou provimento ao agravo regimental no recurso extraordinário com agravo interposto pelo agravante. O agravante propôs a Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000 com o objetivo de desconstituir o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Formulou requerimento liminar para suspender a eficácia do acórdão rescindendo para impedir que ações de liquidação individual e cumprimentos de sentença sejam propostos, bem como suspender os feitos executórios em trâmite até o trânsito em julgado da ação rescisória. O requerimento liminar foi indeferido. O agravado deu início ao cumprimento individual da sentença coletiva. O art. 969 do Código de Processo Civil prevê que a mera propositura de ação rescisória, por si só, não enseja a suspensão do trâmite da ação originária. O feito originário trata-se de cumprimento definitivo de sentença e não há decisão de deferimento de tutela de urgência para sobrestar os efeitos do acórdão executado nos autos da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Inexiste, portanto, razão para interromper o cumprimento de sentença. A segunda controvérsia consiste em analisar a inexigibilidade da obrigação. O agravante alega a inexigibilidade da obrigação com fundamento no Tema de Repercussão Geral n. 864 do Supremo Tribunal Federal, que trata da constitucionalidade de lei que concede revisão geral anual a servidores públicos em índice superior ao da correção da remuneração de detentores de mandatos eletivos. O Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese no julgamento do Tema de Repercussão Geral referido: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. A tese firmada não se aplica ao caso concreto. A questão foi decidida no julgado objeto de execução. Confira-se trecho extraído do voto condutor do acórdão proferido nos embargos de declaração: (...) O caso concreto, no entanto, deve ser distinguido daquele que deu origem às razões de decidir do precedente supracitado. Isso porque a causa de pedir da presente demanda não abrange pretensão relativa à revisão geral anual de remuneração (art. 37, inc. X, da Constituição Federal). Em verdade trata-se aqui de questão diversa, qual seja, o reajuste da remuneração dos servidores em três etapas anuais, tendo sido as duas primeiras devidamente efetivadas, ao contrário do reajuste previsto para a terceira etapa, que não foi implementado. (...) A coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil. O agravante não pode, portanto, rediscutir o mérito da decisão transitada em julgado neste momento processual. Eventual alegação de que a decisão transitada em julgado viola diretamente o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal deve ser apresentada por via processual adequada. A terceira controvérsia consiste em analisar se a incidência da taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) ocorrerá sobre o montante consolidado da dívida (principal corrigido e acrescido de juros de mora) ou apenas sobre o valor principal devidamente corrigido. O art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 trouxe novo regramento quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado nas condenações da Fazenda Pública. Determinou a incidência da taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) como único indexador dos encargos acessórios dos débitos a serem solvidos pela Fazenda Pública. A taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) deve incidir a partir de 9.12.2021. A discussão restringe-se a definir qual o valor será utilizado como base para a atualização pelo referido índice de correção monetária. O art. 22 da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça recebeu nova redação pela Resolução n. 482/2022 do referido órgão e estabeleceu os seguintes critérios para a atualização de precatórios e de requisições de pequeno valor (RPV): Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) O dispositivo em análise determina que os juros moratórios serão calculados em conjunto com a correção monetária até a incidência da taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), quando então o referido índice será aplicado isoladamente. A incidência da taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) deve operar sobre a dívida existente em dezembro de 2021, ou seja, o crédito principal somado aos juros e correção monetária. A tese defendida pelo Distrito Federal acarretaria o decote do valor correspondente aos juros de mora calculados ao longo dos meses de inadimplemento. Não há anatocismo ou bis in idem, apenas a sucessão de índices de correção monetária. A taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) tem prospecção futura em relação ao montante consolidado até novembro de 2021. A caracterização de bis in idem ou anatocismo haveria se outros índices de atualização monetária e juros de mora incidissem cumulativamente com a aplicação da taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) no mesmo período, o que não é o caso, porquanto passou a incidir isoladamente a partir de 9.12.2021. Confiram-se os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. RECURSOS REPETITIVOS. TEMA No 1169. Superior Tribunal de Justiça. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. As regras previstas nos artigos 5o e 7o, ambos da EC no 113/2021, preceituam que "as alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos", bem como que a aludida EC "entra em vigor na data de sua publicação". 3.1. A Contadoria Judicial elaborou o cálculo tendo utilizado o índice IPCA-E a partir do vencimento de cada parcela até o mês de novembro de 2021, cumulado com juros de mora, e apenas o indexador SELIC a partir de então. 3.2. A fórmula utilizada pela Contadoria Especial está em harmonia com a regra prevista no art. 22 da Resolução no 303, editada pelo Conselho Nacional de Justiça. 3.3. O indexador SELIC é aplicado, portanto, sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente, de acordo com a regra prevista no art. 22 supratranscrito, não havendo a alegada duplicidade que ocasionaria o excesso no montante do crédito, como apontado pelo recorrente. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1746188, 07155468220238070000, Relator: Álvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 16.8.2023, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 30.8.2023. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. BASE DE CÁLCULO. DÉBITO CONSOLIDADO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N. 303/2019. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 5. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 6. Se a taxa SELIC incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há falar em bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. Precedentes deste e. Tribunal. 7. Escorreita, portanto, a decisão recorrida ao determinar a consolidação do débito até o mês de novembro de 2021, constituindo a base de cálculo para incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1741721, 07177231920238070000, Relator: Sandra Reves, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 9.8.2023, publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 24.8.2023. Página: Sem Página Cadastrada.) A decisão agravada foi proferida em conformidade com a Emenda Constitucional n. 113/2021 e com a Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, que possui presunção de legalidade, ante a ausência de deferimento liminar ou julgamento do mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.435/RS, a qual questiona a sua constitucionalidade. Ressalto que o Tema de Repercussão Geral n. 1.349 do Supremo Tribunal Federal, em que discute-se à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros), não determinou suspensão das demandas em tramitação no território nacional que versem sobre a questão. O Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e os argumentos apresentados pelo agravante são insuficientes para afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se o agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator